Tribunal: TJSP
Processo: 1503804-79.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Apelações criminais. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recursos da defesa e do Ministério Público. 1. Quadro probatório suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. Circunstâncias do caso que não permitem a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06. 3. Sanção que comporta recrudescimento. 4. O grau

Ementa:
Apelações criminais. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recursos da defesa e do Ministério Público. 1. Quadro probatório suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. Circunstâncias do caso que não permitem a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06. 3. Sanção que comporta recrudescimento. 4. O grau de censurabilidade da conduta impõe o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, obstando a sua substituição por penas restritivas de direito. Recurso da defesa desprovido. Apelo do Ministério Público acolhido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503804-79.2019.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante/apelado ISRAEL CORREA LINS, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
defensivo; deram provimento ao apelo ministerial, a fim de: (a) afastada a causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06, elevar às
penas para 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa, (b) fixar o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade; (c) cassar
a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito e multa.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503804-79.2019.8.26.0536 -Voto no 14.893.
2
Apelação Criminal no 1503804-79.2019.8.26.0536
Apelante/Apelado: ISRAEL CORREA LINS
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Voto no 14.893.
Apelações criminais. Crime de tráfico de drogas. Sentença
condenatória. Recursos da defesa e do Ministério Público.
1. Quadro probatório suficiente para embasar a condenação
pelo crime de tráfico de drogas. 2. Circunstâncias do caso
que não permitem a incidência da causa de diminuição de
pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06. 3.
Sanção que comporta recrudescimento. 4. O grau de
censurabilidade da conduta impõe o regime inicial fechado
para cumprimento da pena privativa de liberdade, obstando
a sua substituição por penas restritivas de direito. Recurso
da defesa desprovido. Apelo do Ministério Público
acolhido.
1. A sentença, cujo relatório se adota (fls.
217/221), julgou procedente a ação para condenar ISRAEL CORREA
LINS às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, e
par. 4o, da Lei no 11.343/06. A pena privativa de liberdade foi
substituída por uma pena restritiva de direito e multa.
Ambas as partes apelaram.
O
Ministério
Pública
pleiteia:
(a)
o
afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503804-79.2019.8.26.0536 -Voto no 14.893.
3
4o, da Lei no 11.343/06, ou ainda, no caso de sua aplicação, que a
redução da reprimenda se dê na fração de 1/3; (b) a fixação do regime
inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade; (c)
seja cassada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos (fls. 231/238).
A defesa postula a absolvição, em razão da
falta de provas. Subsidiariamente, requer: (a) a fixação da pena-base no
mínimo legal; (b) a a aplicação do redutor previsto no par. 4o, do artigo
33, em seu grau máximo (fls. 244/254).
Processados os apelos, a D. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso acusatório e
desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 295/303).
É o relatório.
2. Vinga o reclamo ministerial. E não
prospera a irresignação defensiva. Tudo, na linha do que se segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do
acusado.
4. Segundo a denúncia, no dia 24 de novembro
de 2019, por volta das 23h49min, na Rua Eduardo Chaves, em frente ao
número 369, na comarca de São Vicente, Israel Correa Lins trazia
consigo, transportava e guardava, para fins de tráfico, 11 porções de
maconha, com cerca de 49 gramas, pedras de “crack”, com peso de 35
gramas, flaconetes de cocaína, com cerca de 360 gramas e 14 frascos de
cloreto de metileno/diclometano (lança perfume), drogas que
determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em
descordo com determinação legal ou regulamentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503804-79.2019.8.26.0536 -Voto no 14.893.
4
A materialidade do delito acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 3/5), auto de exibição e apreensão (fls.
6/7), bem como pelos exames periciais - laudos toxicológicos (fls.
117/119, 120/122 e 123/125), os quais revelaram que as substâncias
apreendidas eram maconha, cocaína (também na forma de ) e cloreto de
metilena (lança-perfume).
Por sua vez, certa a autoria.
Em seguros depoimentos apresentados no
curso da persecução penal, o policial militar Robson de Oliveira Santos
(fls. 9 e mídia digital de fls. 243) confirmou, na sua essência, a
imputação.
Segundo se depreende de seus relatos,
encontrava-se em patrulhamento de rotina, com seu companheiro, em
conhecido ponto de venda de drogas: em determinado momento,
avistaram o acusado com uma sacola plástica, na via pública. Ele, ao
perceber a presença policial, soltou dispensou a sacola. Acabou
abordado, sendo que, no interior da sacola, havia as drogas e a quantia
de R$ 87,00. Informalmente, ele admitiu o cometimento do comércio de
drogas.
Narrativa que se acha em consonância com o
depoimento do policial militar Rosalvo Pereira da Silva, perante a
autoridade policial (fls. 8).
A circunstância de serem policiais não os torna
suspeitos,
mostrando-se
inadmissível
estabelecer-se
um
juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a
reduzir-lhe, a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503804-79.2019.8.26.0536 -Voto no 14.893.
5
do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518
SP,
Rel. Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir
que os agentes públicos teriam mentido. Não se entrevê motivo para que
fossem acusar falsamente o réu.
Registre-se que os relatos prestados pelos
agentes públicos, em seus aspectos principais, são coincidentes entre si,
o que lhes confere maior densidade probatória. De resto, pequenas
divergências não se prestam a abalar a credibilidade das testemunhas,
devendo ser debitadas ao fator tempo, associado à grande quantidade de
ocorrências atendidas pelos policiais.
Narrativas
que,
de
resto,
estão
em
correspondência com as drogas e o dinheiro apreendidos.
Trata-se, sem dúvida, de um manancial
substancioso a assentar a pretensão acusatória.
Certo que o réu sempre negou a imputação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503804-79.2019.8.26.0536 -Voto no 14.893.
6
Na fase policial, contou que estava indo na
“lojinha” da rua buscar maconha, quando um desconhecido, que
conduzia uma bicicleta, falou: “molhou” e largou uma sacola, fugindo,
na sequência. Ato contínuo, chegaram os policiais militares e o
abordaram, nada de ilícito localizando. A seguir, alguns policiais
caminharam pelo local e encontraram a sacola que acredita - continha
drogas em seu interior, conduzindo-o para o distrito policial (fls. 10).
Em juízo (mídia digital de fls. 243), alegou ter
ido até o local comprar drogas: foi-lhe oferecido que atuasse como
“olheiro”, em troca de entorpecentes para consumo próprio. Nenhuma
droga foi localizada com sua pessoa. As substâncias entorpecentes
foram encontradas em outra rua, em poder de um adolescente que as
estava vendendo.
Mas as versões não convencem. Pouco
verossímeis mercê das regras de experiência comum, com assimetrias
entre si, acham-se, de resto, escoteiras nos autos.
Na verdade, sobrelevam, enquanto dados a
avalizar a acusação, os relatos dos policiais. Afinal, como já gizado,
não há algum dado concreto a apontar que mentiram, incriminando
indevidamente o acusado.
Ou seja, desponta dos autos que o apelante
trazia consigo, guardava e transportava as drogas, tal como explicitado
no auto de exibição e apreensão.
E a hipótese é, designadamente, de tráfico de
drogas. Com efeito, (a) a quantidade e diversidade das drogas
(porções de maconha, com peso líquido de 35,8 gramas, supositórios de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503804-79.2019.8.26.0536 -Voto no 14.893.
7
cocaína, com peso líquido de 73,8 gramas, porções de “crack”, com
peso líquido de 24,4 gramas, frascos de lança perfume, com peso
líquido de 712 mililitros; cfr laudos químico-toxicológicos); (b) a forma
como embaladas (em porções, a indicar o intuito de comércio); o (c)
dinheiro apreendido que, no contexto, deve ser considerado como
produto e instrumento do tráfico e (d) o teor dos depoimentos dos
policiais constituem fatores a caracterizar o delito previsto no artigo 33
“caput”, da Lei no 11.343/06.
De rigor, pois, a condenação, bem decretada
em primeiro grau.
5. Não é o caso da aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no
11.343/06.
Com efeito, (i) a quantidade e a diversidade
das drogas, tal como acima explicitado, indicam um acentuado
envolvimento do acusado com o tráfico de drogas. Não se cuida,
designadamente, de uma conduta típica de um iniciante.
Além disso, (ii) quando adolescente, praticou
atos infracionais (fls. 28/29).
E não demonstrou, a contento, (iii) que exercia
atividade lícita que lhes permitisse a subsistência.
São fatores que, somados, descortinam tratar-
se de pessoa voltada às atividades criminosas.
Cabe salientar que “a conduta social do
agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos
relacionados ao tráfico, a quantidade da droga e as situações de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503804-79.2019.8.26.0536 -Voto no 14.893.
8
maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de
atividades criminosas”, para os fins a que alude o citado artigo de lei
(STF, RHC no 94.806, relatora Ministra Cármen Lúcia).
Na realidade, a qualificação do agente como
pessoa dedicada às atividades criminosas
situação que afasta a
incidência da causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, § 4o,
da Lei n° 11.343/06 pode vir assentada na prova indiciária, tal como
esta se acha definida no artigo 239, do Código de Processo Penal, em
atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155, do
Código de Processo Penal), não se exigindo prova direta desta
circunstância, sob pena de inviabilização da repressão penal a este tipo
de delito, dada a dificuldade de se obter uma prova deste tipo (STF, HC
no 101.519, rel. Min. Luiz Fux). Consoante salientado pelo Ministro
Luiz Fux, em passagem bastante elucidativa de seu voto, “os
criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de
pessoa dedicada a atividades criminosas'”.
Deveras, a prática de ato infracional pode ser
considerada como dado a obstar a aplicação da minorante prevista no
artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 (STJ, HC no 420.720, rel.
Min. Felix Fischer; HC no 423.378 e HC no 299.673, rel. Min.
Ribeiro Dantas; HC no 333.749, rel. Min. Joel Ilan Pacionik; HC no
121.509, rel. Min. Jorge Mussi; AgRg no REsp no 1560667, rel. Min.
Nefi Cordeiro).
Deveras, na interpretação do § 4o, do artigo 33,
da Lei no 11.343/06, há que se atentar para o elemento teleológico, na
dicção do artigo 5o, da Lei de Introdução ao Código Civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503804-79.2019.8.26.0536 -Voto no 14.893.
9
(FRANCISCO AMARAL, Direito Civil, Introdução, Renovar, 5a
edição, pp. 88/89; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito,
Introdução e Teoria Geral, Renovar, 2a edição, pp. 430/431), vale dizer,
no sentido de que o escopo da lei foi de beneficiar com uma sensível
redução da pena aquele agente que pela primeira vez se lança no
mundo criminoso, cuja conduta não representa um maior perigo para a
coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que considerada a
gravidade do tráfico de entorpecentes, afigura-se suficiente para a
ressocialização e reprove suficientemente o comportamento. Essa não é,
decididamente, a situação do réu.
6. A sanção comporta alteração.
Na primeira fase, fica mantida a pena de
partida em 1/6 acima do mínimo legal - 5 anos e 10 meses de reclusão e
pagamento de 583 dias-multa, em razão da natureza das drogas (atente-
se para o elevado potencial lesivo da cocaína e do “crack” para a saúde
pública).
Na segunda fase, em razão da menoridade, a
reprimenda foi reduzida para o mínimo legal (5 anos de reclusão e
pagamento de 500 dias-multa), que passa a ser a reprimenda definitiva,
dada a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.
Por sua vez, não se desconhece que o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, mercê de sua condição de intérprete
maior e defensor da higidez da Constituição Federal, proclamou a
inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei no 11.343/06, nas partes em
que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC no 104.339, rel.
Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503804-79.2019.8.26.0536 -Voto no 14.893.
10
pena restritiva de direitos (HC no 97.256, rel. Min. Ayres Britto), bem
do artigo 2o, par. 1o, da Lei no 8.072, que impunha o regime inicial
fechado (HC no 111.840, rel. Min. Dias Toffoli).
No entanto, a quantidade, a diversidade e a
natureza das drogas (atente-se para o elevado potencial lesivo da
cocaína e do “crack” para a saúde pública), constituem circunstâncias
concretas a traduzir um acentuado grau de culpabilidade da conduta,
a impor o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade,
sem o que não haveria suficiente reprovação e prevenção do crime.
Este cenário até pela quantidade da pena -
não permite a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direito (artigo 44, I, II e III, do Código Penal).
7. Ante o exposto: (i) nego provimento ao
recurso defensivo; (ii) dou provimento ao apelo ministerial, a fim
de: (a) afastada a causa de diminuição de pena prevista no artigo
33, par. 4o, da Lei no 11.343/06, elevar às penas para 5 anos de
reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa, (b) fixar o regime
inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade;
(c) cassar a substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direito e multa. Mantida, no mais, a r. sentença.
LAERTE MARRONE
Relator